Tribunal: TJSP
Processo: 2042830-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu em pedido liminar consistente na suspensão do processo administrativo em decorrência da supressão de vegetação nativa de cerrado em área

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu em pedido liminar consistente na suspensão do processo administrativo em decorrência da supressão de vegetação nativa de cerrado em área localizada no Vale do Igapó para futura construção residencial no lote 27, quadra BB, do Loteamento Vale do Igapó III, bem como na vedação de novas autuações administrativas na área até o trânsito em julgado da presente ação mandamental.
2. Ausência de comprovação da probabilidade do direito. Documentos acostados aos autos que não demonstram as alegações da parte recorrente, uma vez que por se tratar de área de proteção permanente, necessária a devida autorização ambiental para intervir na área.
3. Inaplicabilidade do tema 3 do IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071 por distinção do caso sub judice.
4. Deferimento do pedido de suspensão da multa aplicada, a fim de resguardar o direito de defesa da parte recorrente e evitar eventuais atos constitutivos de seu patrimônio.
Recurso parcialmente provido.